Tribunal: TJMT
Processo: 1016610-51.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016610-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE MULTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DA AVENÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações contra sentença que declarou rescindido o
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços de coleta de resíduos hospitalares e condenou a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.161,60. O
autor (
Hospital
)
requer a reforma da sentença para afastar a sucumbência recíproca e incluir a multa contratual. A

ré

(
prestadora de serviços
)
contesta a condenação por danos materiais e a incidência da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão consiste em
definir se a multa contratual é devida, considerando o cumprimento da obrigação apenas por força de decisão judicial; e se o valor dos danos materiais deve ser ajustado à diferença entre o montante devido pelo
H
ospital à ré e aquele pago à nova prestadora contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da obrigação apenas por força de decisão judicial não descaracteriza o inadimplemento contratual voluntário n
em
impede a incidência da multa prevista no
C
ontrato.

O cálculo dos danos materiais deve considerar a diferença entre o valor devido pelo
H
ospital à prestadora original e o montante efetivamente pago à nova empresa contratada.

Em razão da
sucumbência recíproca
, a ré deve arcar com
80%
das despesas processuais e o autor com
20%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O cumprimento forçado de obrigação contratual por decisão judicial não afasta a incidência da multa contratual em caso de descumprimento voluntário da avença.

O valor dos danos materiais deve corresponder à diferença entre o montante devido à prestadora originária e aquele efetivamente pago à nova contratada.

A sucumbência recíproca
é
fixada conforme o grau de decaimento de cada parte.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Obrigação de Fazer com Rescisão Contratual e Cobrança de Multa julgada parcialmente procedente
para
:

“1. DECLARAR rescindido o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes;

2. CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.161,60, com correção monetária desde os pagamentos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais.

Fixo honorários advocatícios em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu da maior parte dos pedidos, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 30% (trinta por cento) para a requerida e 70% (setenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.”

(Id 265571799).

O a
utor

(H
ospital e Maternidade São Mateus Ltda.
)

insurge-se contra
a condenação
em
sucumbência recíproca,
sob a alegação de
que obteve êxito em todos os pedidos, exceto no que
se refere
à
comin
ação da multa.

Aduz

que, como a liminar garantiu a
continuidade
do serviço,
não houve
derrota parcial.

Argumenta que, tendo sido v
encedor
na rescisão contratual e na indenização por danos materiais, o ônus
da
sucumbência deve
ria
ser integralmente atribuído à
ré
.

Esta, por sua vez,
a
firm
a que não houve descumprimento do
c
ontrato,
visto que
o prazo de 90 dias foi respeitado por força da decisão judicial.

Ressalta que a dificuldade financeira decorrente da ausência de reajuste
c
ontrat
ual
inviabilizava a manutenção do serviço.

A
crescent
a que o
montante
pago pelo
H
ospital à outra empresa não configur
a

prejuízo
material indenizável, pois se tratava de necessidade operacional
,
e não de
perda
financeir
a
.

Assinala
que não houve
infração que
justificasse a rescisão unilateral
estabelecida
pelo
J
uízo
de origem
.

Pleiteia a reversão
da condenação e
o
reconhecimento da rescisão amigável.

Questiona também o arbitramento
de honorários advocatícios,
pois o Hospital
não vence
u totalmente a causa,
por
isso

a
proporcionalidade deve
ria
ser revista.

Nas
contrarrazões, o a
utor

diz
que terceirizou a coleta de resíduos hospitalares
para a ré,
que
,

no entanto, anulou a avença por conta própria e sem respeitar o prazo pactuado de 90 dias.

Ressalta que, diante disso, foi imprescindível
contratar outra empresa
de forma
emergencial,
situação que
ger
ou
custos adicionais.

Diz que
a interrupção do serviço
result
ou
em
prejuízos financeiros e operacionais
devidamente
comprovados nos autos.

E mais, que
o ressarcimento
na quantia
de R$4.161,60 deve ser
mantid
o
, pois
a r
escisão antecipada sem aviso prévio
violou
as cláusulas convencionadas, o que
embasari
a
d
a multa
convencionada
.

Consigna que a
coleta de resíduos hospitalares é
serviço
essencial
, cuja descontinuidade comprometeu a
segurança e
a
higiene do
H
ospital,
o que fundamentaria o direito à reparação.

Em contrarrazões, a
ré argui
que
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi corretamente fixada em 70% para
o autor
e 30% para
el
a.

Registra
que o
H
ospital não
foi vencedor e
m todos os pedidos, pois a multa contratual
não foi imposta
, o que configura sucumbência parcial
.

Pontua que
,
como
a procedência
d
a demanda
não foi integral
,
é legítima a distribuição dos encargos advocatícios determinado na sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos serão apreciados conjuntamente.

O
autor busca
a rescisão da avença,
indenização por
danos materiais
e a aplicação da multa convencionada, sob a alegação de quem outubro de 2017 contratou a ré para realizar a coleta de resíduos hospitalares, a qual, no entanto, comunicou que só o faria por mais dez dias.

A
Ação
foi julgada parcialmente procedente para declarar rescindido o Contrato e condenar a ré
arcar

com
R$4.161,60
pelos prejuízos materiais
.

É
fato
incontroverso que o Hospital celebrou
a referida avença, que
previa 90 dias de antecedência para a
sua resolução
.

Ocorre que
em
apenas
10 de
z
dias
a ré o notificou que interromperia o serviço
(Id 265571360)
, descumprindo a cláusula
pactuada
que assim dispõe (Id 265571358 - pág. 8):

Diante
da iminente interrupção do serviço
ind
i
spensáve
l, o
autor

requereu em caráter liminar sua continuidade pelo p
razo
mínimo estipulado no Contrato
, o que foi deferido
.

O Juízo de origem
declarou
a resci
ndida

a

avença e
condeno
u
a
ré

a paga
r
danos
materiais no valor de R$4.161,60
,

correspondentes à
contratação emergencial de outra
empresa
.

Contudo,
o próprio documento apresentado como prova de
sse
montante consta que
“não é válido como recibo e como garantia de mercadoria - não comprova pagamento”
(Id 265571363)
.

Por outro lado, a ré
reconhece
u,
em contestação
,
que
houve interrupção dos serviços
entr
e 6
e
19-4-2022
(Id 265571770 - pág. 15)
, período em que
,
evidentemente
,
o Hospital
precisou
contratar outra
prestadora
para garantir o prosseguimento
da coleta d
e
resíduos
. Assim,
deve
ser res
sarci
do dessa despesa.

O
autor

pleiteia
a reforma da sentença para afastar a sucumbência recíproca, sob o argumento de que obteve êxito
em todos os
seus pedidos
e que
,
portanto,
não sendo
poderiam ser rateados
os honorários advocatícios.

O fato de a
ré ter mantido
a prestação do serviço
somente por força de ordem
judicial não afasta a incidência da multa
estipulada na avença
,
já que
o cumprimento forçado não equivale à execução voluntária do Contrato.
Insurge-se, ainda, contra
a condenação
em
danos materiais
.

T
odavia
,
é indiscutível que
a interru
p
ção d
a coleta
gerou
gast
os ao
H
ospital, que
,

como já ressaltado, precisou recorrer a outra empresa
.

Sustenta também que o montante correto deve corresponder à
diferença entre
a quantia que o autor l
he devia e a

que
foi
destinad
a
à
nova prestadora
, totalizando

R$693,60
(Id 265571812)
.

Esse
raciocínio
está alinhado com as circunstâncias do caso e não foi contestado pelo autor nas contrarrazões. Logo, deve ser
adotado
como base para a
indeniz
ação
.

A contratada s
ustenta que não haveria fundamento para a aplicação da multa contratual, uma vez que
atende
u
à
obrigação nos exatos termos da liminar concedida.

Portanto, como já
exposto
, a
penalidade deve ser mantida,
visto que
sua
conduta
infringiu o c
ontrato
e colocou em o seguimento de um
serviço
indispensáve
l.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do a
utor

para condenar a parte contrária ao pagamento da multa contratual.
Dou parcial provimento ao Recurso da
ré

para
fixar a reparação por materiais em R$693,60, correspondentes à
diferença entre
os valores
devido
s.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025